Tribunal: CARF
Processo: 13766.000672/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.000672/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.954 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
MARCO HENRIQUE KAMHAJI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos, na Declaração de
Ajuste Anual, a título de imposto de renda retido na fonte não são
comprovados por documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 03-46.523, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 19-22):
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007, resultando saldo inexistente
de imposto, conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 07). O
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000672/2010-95
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000672/2010-95

contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/06/2010, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 10).
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:

- COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, por falta de apresentação de
Darf de recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Valor glosado: R$ 2.700,00.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 13/7/2010, no pedido de impugnação (fl. 2), acompanhado dos documentos de fls.
03/08, o contribuinte alega que:
- a retenção do imposto de renda na fonte refere-se a rendimentos recebidos em virtude
de ação judicial;
- atendeu o Termo de Intimação Fiscal.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos, na Declaração de Ajuste
Anual, a título de imposto de renda retido na fonte não são comprovados por
documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado em 03/04/2012 (AR de fl. 26) o Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 27-31) em 20/04/2012, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000672/2010-95

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 73-75) é tempestivo e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Como destacado no relatório acima, o lançamento tributário foi decorrente de
rendimentos provenientes de acordo judicial e que a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto de renda retido na fonte é da fonte pagadora.
Embora juntado aos autos o acordo judicial, em acórdão recorrido restou o
entendimento pela aplicabilidade do Parecer Normativo no 01, de 24/09/2002, a responsabilidade
pelo imposto de renda retido na fonte é da fonte pagadora até a data da entrega da Declaração de
Ajuste Anual.
Ainda, após a data fixada para a entrega da Declaração de Ajuste Anual, a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda seria do Contribuinte, ora Recorrente,
assim como teria o mesmo informado rendimento líquido inferior ao valor que efetivamente
deveria ter sido declarado, nos termos da legislação aplicável:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o
imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único
(Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).

Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001
Art. 20. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recai o imposto.

Em análise aos fatos e à Ata de Audiência (fls. 17-18), na qual registrou o acordo
e origem que embasou o lançamento tributário, tem-se nas cláusulas 4 e 5:
4) Só será levantada a penhora dos bens feitas às fls. 68/70 após o integral cumprimento
do acordo e integral quitação, a cargo exclusivo da reclamada, das contribuições
previdenciárias e fiscais.
5) É de inteira responsabilidade da reclamada o recolhimento das contribuições
previdenciárias e fiscais, sem nenhum ônus ao reclamante.

Aqui, tem-se que o acordo fez coisa julgada entre as partes, no sentido de que o
recebimento dos valores pelo Contribuinte eram líquidos, razão pela qual inexiste qualquer saldo
a ser restituído, uma vez que o pagamento dos encargos fiscais ficaram de exclusiva
responsabilidade da pessoa jurídica empregadora.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se o
acórdão recorrido.

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.954 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000672/2010-95

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital